Tribunal: TJBA
Processo: 8117856-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal n.º 8117856-88.2024.8.05.0001 Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador (BA) Apelante/Apelado: Jonatas Machado Torres Defensora Pública: Dra. Veronica de Andrade Nascimento Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto De Andrade Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela defesa de Jonatas Machado Torres e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido flagrado na posse de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão e dinheiro em espécie. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; o Ministério Público requer o afastamento da minorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iii) determinar a correta dosimetria da pena diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. 4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, corroborados pelas circunstâncias da prisão. 5. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos e ausentes indícios de parcialidade, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não se aplicando quando demonstrada dedicação a atividades criminosas. 7. A existência de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito, configura maus antecedentes e pode ser considerada para afastar a minorante. 8. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas reforçam a incompatibilidade do réu com a figura do traficante eventual. 9. A pena deve ser redimensionada com o afastamento do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. 3. Condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes e afastar o tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2081774/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 890.659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.03.2025; STF, HC 265181/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8117856-88.2024.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, tendo como apelantes e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JONATAS MACHADO TORRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.